Tribunal: TJPA
Processo: 0806432-40.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806432-40.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: VERONICA SOARES RAMOS

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA ESTADUAL. SENTENÇA CÍVEL E CRIMINAL - PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE GENERALIDADE NAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ISONOMIA.
PRETENSÃO OBJETIVANDO INVALIDAR A CORREÇÃO EMPREENDIDA PELA BANCA AVALIADORA. AFERIÇÃO QUANTO AO CONTEÚDO
DAS RESPOSTAS
E REENQUADRAMENTO NA ESCALA DE PONTUAÇÃO. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO NO CONTROLE DE LEGALIDADE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E AS NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS (RE
Nº 632.853/CE, TEMA 485). SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A impetrante
afirmou serem
nulas/ilegais as decisões administrativas (pontuações atribuídas pela banca) porque se valeram de fundamentação genérica, não individualizada e padronizada para diversos candidatos do certame.

2.

Na presente hipótese não há de se falar em
violação dos princípios da administração pública ou isonomia, visto que a mera utilização de fragmentos textuais isolados, conforme expressamente indicados na petição inicial, não é suficiente para macular toda a correção outrora realizada pela banca avaliadora sobre as provas escritas da candidata (sentenças cível e criminal) como requerido.

3.

O
exame dos recursos administrativos interpostos pela candidata indicou
que para todos os pontos e/ou quesitos impugnados a banca proferiu respostas claras e objetivas indicando aquilo que não foi atendido pela candidata, inclusive apontando a legislação correspondente (cível e criminal) e o entendimento dos tribunais superiores.

4.

Destarte, na presente hipótese a impetrante objetiva ir muito além daquilo que excepcionalmente é permitido ao Poder Judiciário, isto é, o exame de compatibilidade entre o conteúdo de suas provas escritas (sentença cível e criminal) com o padrão de respostas divulgado pela banca examinadora, visto que para o item impugnado (quesito 2.2) via recurso administrativo requereu majoração da nota aplicada pela banca consoante aquilo que a própria imperante entende correto.

5.

É defeso ao Poder Judiciário no exercício do controle de legalidade atuar em verdadeira substituição da banca aferindo se a resposta dada pela candidata/impetrante merecia uma pontuação superior àquela originalmente fixada. P
retensão autoral esbarra no Tema 485 (RE nº 632.853/CE).

6.

Ordem de segurança denegada restando prejudicado o exame do Agravo Interno interposto contra o indeferimento do pedido liminar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos acima identificados, acordam os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária virtual
,
sob a Presidência do Desembargador Leonardo Tavares, a unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto da eminente relatora.

Impedidos os Desembargadores Rômulo Nunes, Vânia Silveira e Ronaldo Valle.

Belém (PA), 11 de novembro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0806432-40.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: VERONICA SOARES RAMOS

ADVOGADO: FELIPE DE ANDRADE ALVES (OAB/BA 46.785)

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA (EDITAL Nº 1/2019) – DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DO ESTADO: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO (OAB/PA 7.730)

PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATÓRIO

Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato considerado ilegal praticado pelo
Excelentíssimo Desembargador Presidente da Comissão do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Edital nº 1/2019).

A impetrante alegou que a banca examinadora violou o edital de abertura do certame (itens 9.16.4 e 9.16.5) ao não realizar a correção de suas provas (P
3
- sentença cível e criminal) em obediência ao padrão de respostas fornecido.

Aduziu que na sua prova
a banca deixou de atribuir corretamente a pontuação especialmente quanto aos quesitos 2.1.5 (ausência de litigância de má-fé) e 2.2 (dispositivo) da sentença cível. Quanto a sentença criminal aduziu existir ilegalidade na pontuação que lhe foi atribuída quanto aos quesitos 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1 e 2.6.1.

Defendeu possuir direito líquido e certo ensejando a concessão da segurança para
determinar a atribuição das notas corretas da candidata nas provas de sentença, em conformidade com os critérios previstos no padrão de resposta.

Requereu: (1) concessão de medida liminar para viabilizar participação na fase seguinte (inscrição definitiva) e nova correção de sua prova com obediência aos exatos termos do padrão de respostas; (2) os benefícios da Justiça Gratuita; (3) concessão da segurança nos termos da medida liminar requerida por flagrante ofensa aos itens 9.16.4 e 9.16.5 do edital, ou subsidiariamente majorar a nota da prova de sentença cível (P3) em, no mínimo, 0.32, sendo tal acréscimo referente aos quesitos impugnados, e para sentença criminal majorar a nota em no mínimo 0,64, o que proporcionará a aprovação na etapa de sentenças (P3) do concurso.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica. Pedido liminar indeferido (ID 3268379).

A impetrante interpôs Agravo Interno (ID 3423591). Contrarrazões pelo ente público (ID 3589039).

O Estado do Pará apresentou defesa requerendo a denegação da ordem por ausência de direito líquido e certo (ID 3484594).

A entidade organizadora do certame aprestou esclarecimentos (ID 3484595).

A Procuradoria-Geral de Justiça encaminhou parecer pela denegação da segurança (ID 3591266).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Senhores Desembargadores a matéria é de conhecimento desta Corte.

A impetrante inegavelmente deseja ver reapreciadas suas provas de sentença (cível e criminal) tendo deixado extremamente claro no arrazoado inicial discordância com a pontuação atribuída pela Banca Examinadora.

Nesse intuito afirmou serem
nulas/ilegais as decisões administrativas (pontuações atribuídas pela banca) porque se valeram de fundamentação genérica, não individualizada e padronizada para diversos candidatos do certame.

Na presente hipótese não há de se falar em
violação dos princípios da administração pública ou isonomia, visto que a mera utilização de fragmentos textuais isolados, conforme expressamente indicados na petição inicial, não é suficiente para macular toda a correção outrora realizada pela banca avaliadora sobre as provas escritas da candidata (sentenças cível e criminal) como requerido.

O
exame dos recursos administrativos interpostos pela candidata indicou
que para todos os pontos e/ou quesitos impugnados a banca proferiu respostas claras e objetivas indicando aquilo que não foi atendido pela candidata, inclusive apontando a legislação correspondente (cível e criminal) e o entendimento dos tribunais superiores.

A eventual repetição de fragmentos textuais isolados nas respostas da banca avaliadora aos recursos administrativos não é suficiente para macular toda a correção anteriormente realizada como requerido em sede liminar neste
mandamus
.

Conquanto louvável o esforço argumentativo, mas a pretensão autoral esbarra no Tema 485 (RE nº 632.853/CE), apreciado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, posto que vai muito além do juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões do certame com o previsto pelo edital. Nesse sentido:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Nessa linha de pensamento trago à colação recente decisão proferida pelo Plenário do STF na SS 5317 AgR/MG, relator Ministro Dias Toffoli, assim resumida:

“EMENTA Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes. 2. A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes. 3. Agravo regimental não provido.”
(SS 5317 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020)

Para que não haja dúvida transcreverei alguns trechos do voto condutor de sua Excelência Presidente do STF, confira-se:

“A presente demanda versa sobre suspensão de segurança, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais com o fito de suspender os efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça mineiro nos autos do Mandado de Segurança nº 0347302-51.2019.8.13.0000, na qual se alterou a avaliação feita pela banca examinadora e se determinou a atribuição de nova nota em prova discursiva do concurso público para provimento do cargo de juiz substituto estadual.

Na exordial, narra-se que o comando combatido foi proferido nos autos de mandado de segurança ajuizado por candidato de concurso público para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do TJMG, sob o argumento de que a nota atribuída a sua prova discursiva de direito processual penal o fora de modo incompatível com a chave de respostas divulgada pela comissão e, nesse passo, conquanto incompleta, a resposta parcialmente exata estaria a merecer a atribuição de nota parcial.

(...)

Depreende-se da referida decisão que, a pretexto de correção de erro material, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais adentrou claramente em exame que competia à banca examinadora ao definir, a partir da análise da resposta do candidato ao quesito, a nota que lhe deveria ser atribuída. Essa conduta se põe em claro confronto com o que foi decidido por esta Corte nos autos do RE nº 632.853, que fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Eis a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/15).

A referida tese, firmada em sede de repercussão geral, definiu nitidamente ser defeso ao Judiciário adentrar no exame da nota atribuída ao candidato, de modo que a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme fixado na tese, não contemple a modificação de nota a partir de análise do conteúdo da prova, cabendo ao Judiciário tão somente apreciar a adequação entre o conteúdo exigido e o constante no edital.

Dessa forma, ainda que se busque demonstrar que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não se imiscuiu em função da banca examinadora, sob a assertiva de que essa é que teria violado o edital e o espelho de respostas, o que se observa no acórdão proferido é que, para chegar a esse entendimento, o tribunal avaliou a resposta do candidato,

fazendo sobre ela juízo de valor e a compreendendo como correta (ou, ao menos, parcialmente correta), invadindo, assim, claramente o mérito do ato administrativo, o que, segundo o entendimento desta Suprema Corte, não se mostra admissível.

(...)

Indubitável é a apreciação jurídica feita sobre a resposta do candidato pelo Tribunal de Justiça; logo, é evidente a lesão à ordem jurídica, visto que a decisão cujo efeito se busca sustar contraria claramente o entendimento consolidado por esta Corte, visto que aquele Tribunal invadiu a competência avaliativa da banca examinadora do concurso público.

Por tais razões, não merece reforma a decisão agravada, de modo que deve ser mantida a suspensão dos efeitos do acórdão proferido, conforme pleiteado pelo Estado de Minas Gerais.”
(grifei).

Destarte, na presente hipótese a impetrante objetiva ir muito além daquilo que excepcionalmente é permitido ao Poder Judiciário, isto é, o exame de compatibilidade entre o conteúdo de suas provas escritas (sentença cível e criminal) com o padrão de respostas divulgado pela banca examinadora, visto que para cada quesito impugnado (2.1.5 e 2.2 – sentença cível; e 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.6.1 – sentença criminal) via recurso administrativo requereu majoração da nota aplicada pela banca consoante aquilo que a própria impetrante entende correto.

É defeso ao Poder Judiciário no exercício do controle de legalidade atuar em verdadeira substituição à Banca Avaliadora aferindo se a resposta dada pela candidata/impetrante merecia uma pontuação superior àquela originalmente fixada.

ANTE O EXPOSTO, considerando a ausência de direito líquido e certo encaminho voto pela
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
extinguindo o processo com resolução de mérito, sem honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016/2009). Prejudicada a análise do Agravo Interno (ID 3423591) interposto contra o indeferimento da medida liminar.

É como voto.

Belém (PA), 11 de novembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2020